Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0720595-12.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] que, em saneador, após esclarecimentos na forma do art. 357, § 1o, do CPC, manteve o indeferimento da produção de prova técnica e acolheu em parte a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato para vindicar em nome próprio direito individual heterogêneo da categoria, para extinguir o processo no que toca aos pedidos “b.2” e “b.3” da petição inicial, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC. O agravante relata que ajuizou a ação originária de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, requerendo, em síntese, a condenação do agravado a: “i) Apresentar os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT para cada um dos setores que compreendem a organização hospitalar e/ou determinar que a Gerência de Segurança do Trabalho realize, coletivamente, o levantamento técnico e produza um LTCAT para cada setor da organização hospitalar; ii) Pagar o adicional de insalubridade aos substituídos processuais do Agravante; e iii) Corrigir monetariamente os valores dos adicionais devidos a partir de cada vencimento mensal, com correção por índices específicos e juros desde a citação”. Narra que seu pedido de produção de provas foi deferido em 25.10.2017, seguido da nomeação de perito e apresentação de proposta de honorários, sem recurso das partes. Alega que a questão relacionada com a legitimidade e o interesse processual do agravante se confunde com o mérito e deve ser analisada a partir da situação jurídica narrada na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Afirma que o direito pleiteado nos autos se reveste de natureza individual homogênea, pois seus titulares são identificáveis e emanados de origem idêntica, de mesma circunstância fática. Aduz que “a relação entre os sindicalizados se dá por serem todos servidores públicos efetivos do Distrito Federal que atuam perante a Secretaria de Saúde como técnicos e auxiliares de enfermagem”, os quais “desenvolvem atividade laboral no âmbito hospitalar, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados exclusivamente aos cuidados da saúde humana”. Pondera que, embora cada servidor pudesse, individualmente, ingressar com uma demanda para alcançar os mesmos fins perseguidos na ação coletiva, por economia processual e em abono ao princípio da eficiência, a defesa coletiva se mostraria muito mais adequada e preferível. Assegura que não há causa de pedir plúrima, ressaltando que o direito ao adicional de insalubridade tem assente constitucional e na legislação distrital. Reclama que, nada obstante a notória atividade insalubre desenvolvidas pelos substituídos, o Distrito Federal não está realizando os pagamentos a todos os servidores como deveria. Ressalta que a sentença proferida em ação coletiva é genérica e, em decorrência natural da substituição processual, é plenamente possível a individualização das situações jurídicas em fase de execução do julgado. Anota que o STF já se posicionou, em sede de repercussão geral, no sentido da ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicados como substitutos processuais. Registra que, no âmbito da Justiça do Trabalho, são comuns demandas coletivas envolvendo adicionais de insalubridade e periculosidade, inexistindo, naquela esfera, controvérsia de que se trata de direitos individuais homogêneos. Diz que o indeferimento da produção de prova pericial viola o art. 505 do CPC e encontra óbice na preclusão pro judicato, porquanto, há muito tempo, o juiz já havia apreciado a necessidade da prova e deferido a sua realização. Defende que a matéria controvertida posta nos autos originários não é unicamente de direito, sendo indispensável a prova técnica para aferir o grau de insalubridade que acomete cada setor hospitalar e o reflexo na remuneração devida aos servidores públicos. Também sustenta preclusão da matéria atinente à suposta ilegitimidade ativa do agravante, sob o argumento de que a matéria já havia sido apreciada e rejeitada pelo juízo, por decisão de 30.05.2018. Pede a antecipação da tutela recursal para reconhecer a legitimidade ativa do agravante, bem assim o reconhecimento da preclusão dessa matéria e da produção de provação pericial já deferida nos autos. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para confirmar a liminar. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. A propósito, confira-se o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe-se ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de prova, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela prescindibilidade. Ressalto que, embora já tenha admitido agravo em situação semelhante (AGI 0719360-44.2019.8.07.0000), ante o prejuízo à marcha processual pelo decurso do tempo, alterei o posicionamento pessoal em virtude da compreensão adotada neste órgão, haja vista o princípio da colegialidade, bem como por aderir ao entendimento de que a exceção deve ficar reservada aos casos que necessitem garantir a eficácia. Enfim, o indeferimento da produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Ademais, no particular ao indeferimento de prova, não se sustenta o cabimento do recurso com base no art. 1.015, inc. II, do CPC, porque, independentemente da discussão para a manutenção do deferimento anterior de produção da prova, a decisão não versa sobre mérito do processo. Consoante orienta precedente julgado no STJ (REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), “Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC”. No mais, relativamente à ilegitimidade ativa acolhida na decisão atacada, recebo o recurso com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. Passo à apreciação do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. Em conformidade com o aludido preceptivo constitucional, estabelece a Lei n. 8.073/90, em seu art. 3o, que “as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. Além do mais, em regime de repercussão geral, a Suprema Corte reconheceu ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais de sua categoria, conforme a tese jurídica para o Tema 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” Nesse sentido, alinha-se o precedente do STJ: [...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam, não forma coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal. 2. É firme a jurisprudência do STJ de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Com efeito, no julgamento do AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.331.592/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24/11/2016, destacou-se que o STF, no RE 883.642/AL, firmou a orientação no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823/STF). 4. Recurso Especial provido para afastar a existência de coisa julgada material e determinar a legitimidade ad causam do Sindicato recorrente para figurar no polo ativo da presente lide, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam analisadas as demais questões que se consideram prejudicadas. (REsp 1.725.360/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 22/11/2018) Posta a questão nesses termos, registro que, na hipótese sob análise, o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu o processo sem resolução do mérito no que tange aos pedidos de pagamento de adicional de insalubridade aos substituídos processuais, acrescido de correção monetária e de juros de mora. Consignou que o Sindicado, aqui agravante, não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio direito individual heterogêneo da categoria. Confira-se trecho da decisão[2]: A condenação do Distrito Federal a implementar adicional de insalubridade a toda uma categoria profissional, inclusive com pagamentos retroativos, não prescinde da análise individualizada do ambiente de trabalho, da atividade profissional, da habitualidade de exposição, da fonte e controle dos agentes nocivos à saúde de cada um dos trabalhadores substituídos. Ora, se a pertinência do direito invocado exige a análise individualizada de cada um dos substituídos, um a um, não só quanto à extensão, mas também quanto à existência ou inexistência do direito perseguido, por certo não há falar em homogeneidade do direito invocado. Pelo contrário, cuida-se de evidente direito individual heterogêneo. Note-se que a conclusão do LTCAT não decorre exclusivamente do ambiente de trabalho nocivo. O conteúdo técnico do laudo não prescinde de análise circunstanciada dos elementos da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010, que em seu art. 247 determina como elementos obrigatórios do Laudo, entre outros, a descrição da atividade, identificação do agente nocivo, fontes geradoras, via e periodicidade de exposição e descrição de medidas de controles. Tudo a indicar, portanto, que o exame necessário não está adstrito ao ambiente de trabalho apenas, mas exige a inspeção cuidadosa da rotina de trabalho e atividades de cada um dos substituídos. Tamanha heterogeneidade dos fatos constitutivos do direito invocado é absolutamente incompatível com a tutela coletiva deduzida na inicial. Esse o quadro, o pedido condenatório que pretende impor ao Distrito Federal a obrigação de "pagar o adicional de insalubridade aos substituídos processuais do requerente" não é compatível com a substituição processual extraordinária e coletiva empreendida pela parte autora, pois veicula pretensão fundada em direitos individuais heterogêneos. A ação coletiva deduzida é, nesses termos, inadequada para a tutela dos direitos heterogêneos a que se refere. Todavia, numa análise preliminar, e sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, extrai-se que a pretensão do agravante posta nos autos originários é o reconhecimento de direitos individuais homogêneos de seus substituídos, decorrentes de origem comum, as condições de trabalho. Sobre os interesses e direitos individuais homogêneos, pertinente a lição extraída da doutrina[3]: Os interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles que possuem uma origem comum, segundo refere o inciso III do parágrafo único do art. 81. No caso destes, são direitos divisíveis, de modo que seus titulares podem ser identificados e determinados, assim como a quantificação de suas eventuais pretensões. Da mesma forma, tratam-se de direitos disponíveis, podendo o titular do direito deixar de exercê-lo quando chamado a agir ou ainda exercê-lo paralelamente aos demais legitimados através de litisconsórcio ativo. Entretanto, ao conceituar tais direitos, o legislador do CDC identificou o seu caráter comum, homogêneo, justamente em relação à origem do pedido que se deverá postular em juízo (Nelson Nery, Aspectos do processo civil no Código de Defesa do Consumidor..., RDC 1/200). A partir da definição dos interesses individuais homogêneos é que o legislador do CDC introduziu no sistema processual brasileiro a class action, prevista na regra n. 23 das Federal Rules of Civil Procedure no direito norte-americano. A principal finalidade destes direitos é a de permitir a prestação jurisdicional, de maneira mais uniforme, ágil e eficiente, aos consumidores lesados em decorrência de um mesmo fato de responsabilidade do fornecedor, assim como a ampliação da legitimação para agir dos diversos órgãos e entidades previstos no art. 82 do CDC. São direitos e interesses tipicamente individuais, mas cuja tutela, por imperativos de coerência, eficiência e economia processuais exige-se seja exercida coletivamente. São, por esse ângulo, acidentalmente supraindividuais: a relevância de seu tratamento molecular não decorre de uma indivisibilidade natural de seu objeto (interesses e direitos públicos e difusos), nem da organização ou existência de uma relação jurídica-base (interesses coletivos stricto sensu), mas da necessidade de facilitação de acesso à justiça aos seus titulares, como decorrência do mandamento constitucional de promoção da defesa dos consumidores – embora não se restrinjam ao âmbito das relações de consumo. Ademais, os interesses e direitos individuais homogêneos, não obstante estarem pragmaticamente ajuntados em forma molecular, nem sempre conservam, por inteiro, sua natureza intrínseca de individualidade; o processo de aglutinação altera, aqui e ali, suas características essenciais. Não se trata, pois, de interesses plúrimos cuja individualidade característica os distanciasse ao ponto extremo de reunir múltiplos interesses desconexos; trata-se, sim, de interesses homogêneos, “assim entendidos os de origem comum”, nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC. A origem comum, na medida em que surjam como consequência de um mesmo fato ou ato, e a homogeneidade que os caracteriza implicam a perda de sua condição atômica e estruturalmente isolada e a sua transformação em interesses merecedores de tratamento processual supraindividual. A introdução da disciplina legal dos interesses individuais homogêneos no ordenamento brasileiro traduz inovação, cuja inspiração adveio das class actions, típicas do sistema de common law e representa grande avanço rumo à efetividade de direitos supraindividuais. Pense-se em um número elevado de consumidores lesados, cada um, em valores insignificantes – proporcionalmente aos custos de obtenção do provimento jurisdicional – como na venda de determinado produto em quantidade inferior ao montante especificado, ou no reforçado peso político de uma ação coletiva de indenização movida por familiares de vítimas de um acidente aéreo, ou, ainda, nos clientes de instituição financeira que objetivem a repetição de tarifas abusivas pagas indevidamente. Nesses casos, a repercussão social causada pela multiplicidade de eventos oriundos de um fato comum denota a relevância da tutela coletiva dos interesses. (Negritado) Deveras, a ação originária se destina a aferir as condições de trabalho nos locais que possam representar insalubridade e ao pagamento do respectivo adicional, obviamente, aos sindicalizados que estiverem sujeitos ao ambiente de trabalho hostil. Assim, num primeiro momento, o direito é aferido de forma generalizado, o que se coaduna com o caráter genérico das sentenças em ação coletiva. Aqui, em uma análise preliminar adequada para o momento, correto considerar que o pagamento do adicional de insalubridade é direito homogêneo, restando evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, ilustra o aresto desta eg. Turma: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORRDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da Excelsa Suprema Corte, detêm os entes sindicais, na condição de substitutos processuais (CF, artigo 8o, III), legitimidade ativa para atuar em juízo na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, sendo desnecessária a comprovação de filiação, na fase de conhecimento, de cada um de seus membros. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito, quando, ai sim, será necessário demonstrar o enquadramento do substituído ao dispositivo condenatório objeto da ação executiva (RE n. 363860-AgR/RR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 25/09/2007, DJe-126 DIVULG 18-10-2007, PUBLIC 19-10-2007, DJ 19-10-2007, PP-00082 EMENT VOL-02294-03, PP-00499 RTJ VOL-00204-01, PP-00383). Sentença cassada. 2. Nos termos do art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: reformar sentença fundada no art. 485. 3. No caso vertente, não obstante a instância revisora: a) detectar a legitimidade ativa do Sindicato para buscar a condenação estatal, com o fito de conceder adicional de insalubridade aos seus filiados; b) cassar a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte, o processo não se encontra maduro para o julgamento imediato da lide. 4. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. (APC 2016.01.1.014808-2, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 9/8/2017, DJe 17/8/2017. Negritado) Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrem da eminente possibilidade de o processo ser julgado definitivamente em breve. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para afastar a ilegitimidade ativa do agravante, até o julgamento final pelo Colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 61983527 do processo originário n. 0043698-74.2016.8.07.0018. [2] Id. 61983527 – p. 2. [3] MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Link: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/72654266/v6/page/RL-1.21